Tribunal: TJDFT
Processo: 0032813-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. LEI 5.190/2013. GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. REAJUSTE. VENCIMENTO BÁSICO. GRATIFICAÇÃO DE HABITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. GHDP. PARCELA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIAL DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864).

1. Diante do julgamento do RE 905.357 pelo STF, resulta desnecessário o retorno dos autos ao Juízo a quo para realização de prova pericial destinada à demonstração da alegação de inviabilidade financeira à época da concessão do reajuste, viabilizando a tese firmada a imediata análise do mérito recursal atinente à necessidade de prévia e necessária dotação orçamentária para o implemento da última parcela do reajuste e da gratificação.

2. Nos termos do art. 169, §1o, da Constituição Federal e conforme tese fixada pelo STF no RE 905.357 (Tema 864), não cabe o implemento de parcela de reajuste do vencimento, tampouco da gratificação GHDP, quando inexistente prévia dotação orçamentária na LOA ou previsão na LDO.

3. Recurso do réu conhecido e provido. Preliminar rejeitada.